Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-42.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002449-42.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LOURIVAL BENEDITO GONCALVES - CPF: 156.821.451-00 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1002449-42.2024.8.11.9005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravado:
LOURIVAL BENEDITO GONÇALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo município de Cuiabá contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu tutela antecipada determinando a transferência do reclamante para hospital de referência em oncologia.

No curso do processo, sobreveio sentença de mérito, tornando definitiva a medida liminar concedida e extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da sentença de mérito nos autos de origem resulta na perda do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença de mérito, com cognição exauriente, torna definitiva a decisão liminar anteriormente concedida, o que esvazia o interesse recursal do agravante.

A perda do objeto do recurso ocorre porque eventual disposição do agravo de instrumento não poderia modificar ou confirmar a decisão superveniente que aprecia o mérito da demanda.

A autoridade do Superior Tribunal de Justiça confirmou que a superveniência de sentença de mérito enseja a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de mérito que aprecia a questão debatida em agravo de instrumento resulta na perda do objeto do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932,III.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; STJ, REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/10/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
município de Cuiabá
,
contra a decisão proferida pelo magistrado singular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
,
deferiu
o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá disponibilizassem, às suas expensas, a transferência do reclamante para hospital de referência em oncologia para tratamento de doenças do fígado, no prazo máximo de 7 dias, contados da intimação da decisão
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 249033682).

Os agravados apresentaram suas contrarrazões (Ids 253244153 e 257099667).

O Ministério Público manifestou pela extinção do recurso, ante a superveniente perda do objeto (ID 269069798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos principais, Processo no 1060777-11.2024.8.11.0001, observa-se no ID 175630833 daqueles autos, que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, limitando a medida até a data do óbito do beneficiário, respeitando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito.

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
. 2.
Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados.
(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025